Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701564-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO MARCOS SANTIAGO PEREIRA AGRAVADO: ANTONIO BATISTA DE MORAIS DESPACHO ID 20765617. Diga o Agravante no prazo de 10 dias, sob pena de impossibilitar o exame do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator